Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO. DEPENDENTE DE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE DE FATO DO MILITAR. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A interpretação dos arts. 20, da Lei 3.765/60, e 38, da Lei 10.486/02, indica que somente é assegurada pensão aos herdeiros de militares efetivamente mortos, que tenham contribuído para o pagamento do benefício em vida, não se admitindo a morte ficta para esses fins.
2. O Supremo Tribunal Federal, em segundo julgamento da ADI 4.507/DF, não autorizou o reconhecimento da morte ficta, apta a autorizar o pagamento de pensão militar aos herdeiros do militar licenciado ou excluído a bem da disciplina.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.